Tribunal: TJDFT
Processo: 0708394-36.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORIDNÁRIA. RESCISÃO DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. LUCROS CESSANTES DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. REDISTRIBUIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA. DATA DO PAGAMENTO.
1. A irresignação da parte autora relativa à improcedência dos pedidos de indenização por danos morais e lucros cessantes, somente poderia ser analisada nesta instância caso aviada em recurso interposto dentro do prazo legal ou, alternativamente, no bojo de recurso adesivo, não consistindo a peça de resposta ao apelo meio adequado para a modificação do julgado proferido na origem.
2. Os argumentos deduzidos pelo apelado como preliminar de inadmissibilidade estão relacionados ao próprio mérito da apelação, de modo que, acaso acolhidos, dariam ensejo não à inadmissibilidade, mas ao improvimento do recurso. Devem, portanto, ser rejeitados.
3. Das quatro pretensões deduzidas pelo autor, duas restaram procedentes (rescisão do contrato e restituição de valores), enquanto as outras duas, improcedentes (lucros cessantes e danos morais). A despeito da compreensão adotada na origem, e à míngua de maiores fundamentos que possam viabilizar sua manutenção, a distribuição da sucumbência merece ser revista para que seja reconhecida como recíproca e equivalente, justificando a fixação de honorários em iguais proporções, ou seja, 50% (cinquenta por cento) para o autor e 50% (cinquenta por cento) para os réus.
4. Deverão a correção monetária e os juros estabelecidos na sentença incidirem sobre o valor principal durante o período compreendido entre o desembolso pela parte autora até a data em que foi realizada, voluntariamente, a restituição pelos réus.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.